Tribunal: TJMT
Processo: 1025258-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025258-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), NILTON LORENZETTI - CPF: 382.790.379-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

–

INFRAÇÃO AMBIENTAL
–
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
TUTELA DE URGÊNCIA

–
PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA
–
AFASTADA
– EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR SUSPENSO – SUSPENSÃO
DE LINHAS DE CRÉDITO – INCENTIVOS FISCAIS DO PODER PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional final, porquanto a demanda visa prevenir e reparar graves prejuízos ao meio ambiente (constatada a infração ambiental praticada pelo Agravante – desmatamento de vegetação nativa em objeto especial de preservação - 28,09ha), o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada. Não
insurgência
do § 3o do artigo 1o da Lei 8.437/92
.

2 -
Nada impede o Agravante de realizar as diligências administrativas de seu encargo perante o órgão responsável, bastando comprová-las nos autos da ação civil pública originária ao tempo de seu protocolo, cabendo ao Juízo de origem aferir se a medida está sendo descumprida por inércia do infrator ou pela pendência da atuação de terceiros (Administração Pública).

3-
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, o que parece somente ser possível face à gravidade da sanção, depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

4-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
p
or

Nilton Lorenzetti

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 1000354-19.2023.8.11.0099
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos
:

“1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade.

Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostre insuficiente como medida coercitiva, nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil”.

Fundamenta, em síntese, que executar o PRAD liminarmente esgotaria o objeto da ação. Alega que a execução do referido plano, assim como a suspensão da participação do recorrente em linhas de financiamento de instituições oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, implicam no reconhecimento da procedência da demanda antes mesmo de seu julgamento.

Sustenta a impossibilidade de exigir a implementação do PRAD antes da conclusão da análise do CAR. Ressalta que a concessão da averbação da ação nas margens da matrícula do imóvel é uma medida duplamente onerosa e desnecessária, considerando a natureza
propter
rem
da obrigação de reparação do dano ambiental.

Pleiteia, em mérito, o recebimento do recurso, e, ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão e indeferida a tutela de urgência anteriormente concedida.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (Id.
191391685).

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo anexada em Id. 203251663.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 205876185).

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.
189880657
.

É o relatório.

Desembar
gador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por Nilton Lorenzetti contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1000354-19.2023.8.11.0099, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério
Púb
lico do Estado de Mato Grosso.

Trata-se
, em origem,
de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta em
face de

Nilton Lorenzetti
,
buscando a responsabilização por desmatamento a corte raso de
28,09
ha de vegetação nativa em área de objeto
de especial preservação
, praticada no ano de 2006.

A área desmatada ilegalmente foi objeto do
Auto de Infração n°
20043349
, lavrado pela SEMA-MT
em seu desfavor
, bem como
do
Relatório Técnico
no
N° 525/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021,
e Termo de Embargo no
21044877 (25/05/2021).

Entendeu o Juízo
a quo
pelo deferimento parcial da medida liminar, ensejando o presente recurso pelo Requerido, ora Agravante. A determ
inação foi proferida nos seguintes termos:

“1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade.

Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostre insuficiente como medida coercitiva, nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece
parcial

provimento
, pois

presentes
algumas das conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao A
pelante
, pelo que passo a expor.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO

Sustenta o Agravante que os pedidos de antecipação de tutela formulados pelo Ministério Público esgotam todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado.

Nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 1o da Lei 8.437/92:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do
Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
[
g.n
]
.

Importante ressaltar tratar-se de medida liminar proferida em desfavor de particular (Sr. Nilton
Lorenzetti)
, e não do Poder Público.

Ainda, o supracitado dispositivo legal não possui caráter absoluto, admitindo-se a concessão da liminar nos casos de medidas que se mostram imprescindíveis em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida somente ao final do processo.

No caso em apreço, tem-se que a não concessão da tutela antecipada pode acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional ao final, porquanto a demanda visa prevenir
e reparar

graves prejuízos ao meio ambiente
(constatada a infração ambiental praticada pelo Agravante – desmatamento de vegetação nativa em objeto especial de preservação - 28,09ha)
, o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE
- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO,
CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA,
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
REJEITADAS
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 523/2011 - DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS - SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL N. 6.766/79 - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENTES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - É admissível a propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que se trate de controle difuso de constitucionalidade. - As regras contidas nas Leis no 8.437/92 e 9.494/97 que vedam a concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte
o objeto da ação devem
ser excepcionadas para os casos em que a não concessão da medida puder causar a ineficácia do provimento final. - O Magistrado pode exercer controle do ato administrativo, atuando em conformidade com o princípio constitucional de que nenhuma lesão a direito pode ser excluída da apreciação do Judiciário. -
De acordo com a ordem constitucional em vigor, todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações - art. 225, CR/88. - Nesse diapasão, observado o princípio da prevenção no Direito Ambiental, bem como evidenciado o perigo de dano inverso ao meio ambiente e à coletividade, a manutenção da r. decisão de primeiro grau é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.086324-0/001, Relator (a): Des.(a) Yeda
Athias
, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da sumula em 25/01/2017) [
g.n
].

Diante do exposto, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PRADA ANTES DA ANÁLISE DO CAR

Considerando os fatos e a vasta documentação administrativa apresentada nos autos de origem, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 quando do deferimento da maioria das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC.

Contudo, em uma de suas insurgências pontuadas, sustenta a Agravante a impossibilidade de apresentação do PRADA antes da análise de
seu
Cadastro Ambiental Rural
(
CAR no MT2864/2017
).

Nesse enfoque, o Código Florestal legisla que, em relação ao programa de regularização ambiental, a inscrição no CAR é condição para adesão ao PRA, bem como que a firmação do termo de compromisso ambiental para execução de PRAD irá depender da convocação do proprietário ou possuidor pelo órgão ambiental:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (
PRAs
) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.595, de 2023)

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do
Sisnama
convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial”.

Em âmbito estadual, tem-se que, realizada a análise do SIMCAR, aprovado o quadro de áreas, o proprietário será convocado para a apresentação do PRADA, caso pertinente. É o que dispõe o Decreto Estadual n. 1031/2017:

“Art. 51. O CAR será validado após a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR.

[...]

Art. 52. A condição de CAR validado para regularização impõe a notificação do proprietário ou possuidor rural para que apresente, no prazo de até 90 dias, o projeto de regularização dos passivos ou comprovante de acompanhamento e/ou cumprimento das obrigações ajustadas em Termos de Compromisso anteriormente firmados”.

Portanto, considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRADA pela recorrente encontra-se pendente de liberação em etapa prévia pela Administração Pública, torna-se prejudicada a aplicação de multa cominatória/ exigibilidade imediata para o seu cumprimento em relação ao demandado; pois não é possível aferir se, ao término do prazo imposto, o órgão terá finalizado o exame administrativo que é de sua incumbência.

Nada obstante,
da forma redacional dos itens 4 e 5, depreende-se que nada impede o Agravante de realizar as diligências administrativas de seu encargo perante o órgão responsável, bastando comprová-las nos autos da ação civil pública originária ao tempo de seu protocolo, cabendo ao Juízo de origem aferir se a medida está sendo descumprida por inércia do infrator ou pela pendência da atuação de terceiros.

DA
SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO E INCENTIVOS/ BENEFÍCIOS FISCAIS

Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental,
a
medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível face à gravidade da sanção
,
depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Na toada é o entendimento da presente Câmara de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DETERMINADA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação ambiental da área degradada. 3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4.
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos (TJ-MT 10211276220218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)
[
g.n
].

Assim sendo, a ordem de suspensão da participação do Agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento,
demonstra-se
medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Quanto aos demais incisos deferidos pelo Juízo, considero evidenciado o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pela Agravante, em vista do dano ambiental já constatado pelos documentos administrativos analisados.

Pautando-me ao princípio da precaução, na inerência de evitar que qualquer risco, mesmo que abstrato, atinja a tutela da área ambiental, impõe-se a adoção de medidas que impeçam mais resultados potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, principalmente quando ponderada a extensão da área especial de conservação desmatada.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
agravo de instrumento
interpost
o
,

no sentido de acrescentar, tão somente, condição ao cumprimento dos itens “4 e 5” da decisão agravada, a ser oportunamente examinada pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

salvo se comprovado aos autos que o descumprimento deste item se deu em razão de pendência da SEMA/MT quando da análise do CAR do imóvel rural, hipótese que poderá ensejar abertura de novo prazo, a ser analisado oportunamente”.

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

salvo se comprovado aos autos que o descumprimento deste item se deu em razão de pendência da SEMA/MT quando da análise do CAR do imóvel rural, hipótese que poderá ensejar abertura de novo prazo, a ser analisado
oportunamente
”
.

Ainda, afasto a ordem de suspensão da participação do Agravante em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
P
oder Público -
o que não deverá impedir nova determinação em sentido
contrário,
após
regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024